Tribunal: TCU
Processo: 009.557/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Banco Central do Brasil relativa ao Exercício Financeiro de 2019

Inteiro teor:
Acórdão 767/2026-TCU-Plenário Trata-se de instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) em atendimento ao Despacho de 6/3/2026 do Ministro-Relator (peça 129), que remeteu a esta unidade a análise da proposição apresentada pelo Banco Central do Brasil (BCB) e a avaliação quanto à instauração de processo de monitoramento acerca do cumprimento do item 9.2 do Acórdão 2616/2024-TCU-Plenário . Considerando que o referido Acórdão, proferido em 4/12/2024 no âmbito das contas do BCB relativas ao exercício de 2019, determinou à autarquia, em seu item 9.2, que reconhecesse, nas próximas publicações de seus demonstrativos, os direitos decorrentes de multas e de dívida ativa não parceladas, realizando os devidos ajustes para perdas, em consonância com a Estrutura Conceitual do IFRS; considerando que, para o cumprimento dessa determinação, o Banco Central do Brasil solicitou prorrogação de prazo em duas oportunidades anteriores, e, em 3/3/2026, apresentou novo Ofício 12503/2026-BCB/AUDIT (peça 127), acompanhado da Nota Técnica 150/2026-BCB/PGBC (peça 126), onde detalha um cronograma que projeta a conclusão integral das medidas até dezembro de 2027; considerando que a AudBancos, em sua instrução (peça 130), analisou a proposição do BCB, considerando-a, na prática, um plano de ação para o cumprimento da deliberação; considerando que a unidade técnica verificou que o cálculo de impairment para multas não parceladas já foi implementado, mas que, para viabilizar o reconhecimento e a mensuração da dívida ativa não parcelada, são necessários ajustes sistêmicos nos sistemas BCJUR2 e SGM, o que justifica o horizonte de implantação até dezembro de 2027; considerando que a unidade técnica entendeu compreensíveis as alegações do BCB relativas a restrições de pessoal e prioridades concorrentes, recomendando, portanto, a aceitação da prorrogação proposta; considerando que o Ministério Público junto ao TCU, em parecer anterior (peça 93), já havia se manifestado favoravelmente à necessidade de o BCB reconhecer os créditos decorrentes de multas e da dívida ativa, ainda que não parcelados, ratificando a proposta de determinação corretiva que culminou no item 9.2 do Acórdão 2616/2024-TCU-Plenário ; considerando que a complexidade dos ajustes sistêmicos necessários para o reconhecimento e mensuração da dívida ativa não parcelada, aliada às restrições de recursos humanos e prioridades institucionais, demonstra a razoabilidade do cronograma apresentado; considerando que a AudBancos informou que o item 9.2 do Acórdão 2616/2024-TCU-Plenário já está cadastrado no Sistema Sismonitoramento (Deliberação n° 117111) e que aquela unidade de auditoria autuará processo específico de monitoramento da deliberação assim que exaurido o prazo para cumprimento, como forma de acompanhar a efetividade da determinação; considerando, por fim, que o presente processo de contas anuais já teve seu mérito julgado e a determinação expedida, e que o monitoramento será realizado em autos apartados, sendo o adequado o arquivamento deste feito, conforme já sinalizado em despacho anterior (peça 108); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: i) nos termos do art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, autorizar a prorrogação de prazo para cumprimento do item 9.2 do Acórdão 2616/2024-TCU-Plenário pelo Banco Central do Brasil nos termos propostos no Ofício 12503/2026-BCB/AUDIT (peça 127) e considerar o cronograma disposto nesse documento como Plano de Ação do Banco Central do Brasil a ser concluído até dezembro de 2027; ii) nos termos do item 9.6. do Acórdão 2616/2024-TCU-Plenário (peça 98), arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 009.557/2021-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Bruno Serra Fernandes (XXX.783.207-XX); Carlos Viana de Carvalho (XXX.049.677-XX); Carolina de Assis Barros (XXX.613.586-XX); Fabio Kanczuk (XXX.286.078-XX); Fernanda Feitosa Nechio (XXX.240.887-XX); Ilan Goldfajn (XXX.031.607-XX); Joao Manoel Pinho de Mello (XXX.595.338-XX); Mauricio Costa de Moura (XXX.491.281-XX); Otavio Ribeiro Damaso (XXX.686.231-XX); Paulo Sergio Neves de Souza (XXX.221.898-XX); Roberto de Oliveira Campos Neto (XXX.602.017-XX); Sidnei Correa Marques (XXX.905.481-XX); Tiago Couto Berriel (XXX.149.917-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Lucas Alves Freire (102089/OAB-MG) e Natalia Alves Duarte Barbosa (29341/OAB-DF), representando Banco Central do Brasil. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.